Tribunal: TCU
Processo: 004.178/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3764/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.178/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Novais Rocha (XXX.495.455-XX); Jessica Teixeira (XXX.269.387-XX); Maria Izabel Araujo (XXX.430.277-XX); Rejane Fagundes Pereira (XXX.139.850-XX); Rodrigo Alfredo Vivanco Vergara (XXX.929.931-XX); Rosane Silva de Oliveira Teixeira (XXX.466.474-XX); Veronica Maria Goncalves Furtado (XXX.838.503-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.